Tribunal: TJSP
Processo: 2023012-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Serviço de abastecimento de água potável – Tutela de urgência deferida – Medidas de adequação da prestação do serviço e de resguardo dos bens afetados à finalidade pública – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Verossimilhança das alegações – Perigo da demora evidenciado - Não provimento do recurso.